Tribunal: TJPA
Processo: 0811811-20.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811811-20.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: INDUSTRIAS DE BEBIDAS JOAQUIM THOMAS DE AQUINO FILHO SA

AGRAVADO: PONTO CERTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0811811-20.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: INDUSTRIAS DE BEBIDAS JOAQUIM THOMAS DE AQUINO FILHO SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PA128341-A

AGRAVADO: PONTO CERTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA-AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REPRESENTANTE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Indústrias de Bebidas Joaquim Thomas de Aquino Filho S/A contra decisão do juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia que rejeitou a denunciação da lide de Bezerra e Bezerra Ltda. nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais e materiais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central é a análise da necessidade e adequação da denunciação da lide da empresa Bezerra e Bezerra Ltda., representante comercial da agravante, na demanda de origem.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Vínculo Jurídico: Não há provas suficientes de que a Bezerra e Bezerra Ltda. tenha participado diretamente da transação questionada ou que tenha vinculação jurídica com a autora da demanda.

4.

Responsabilidade da Agravante: A nota fiscal discutida foi emitida pela própria agravante, que assume, a princípio, a responsabilidade pelos atos decorrentes de suas atividades comerciais.

5.

Princípios Processuais: A denunciação da lide deve ser aplicada com cautela para não retardar indevidamente o andamento processual, em respeito aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e, no mérito, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu a denunciação da lide da empresa Bezerra e Bezerra Ltda.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Art. 125, II, do CPC: Denunciação da lide.

·

Art. 4º do CPC: Princípio da celeridade processual.

·

Art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal: Princípio da duração razoável do processo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em Conhecer e Dar Provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
INDUSTRIAS DE BEBIDAS JOAQUIM THOMAS DE AQUINO FILHO SA
contra a decisão do juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS (proc. n. 0000799-74.2013.8.14.0017),
rejeitou a denunciação da lide de BEZERRA E BEZERRA LTDA.

Trata-se na origem de demanda onde a empresa Agravada alega que foi surpreendida com a emissão de fatura pela agravante, datada de 19/06/2012 no valor de R$89.500,00 (oitenta e nove mil e quinhentos reais), correspondente à aquisição de 2.500 caixas de conhaque de alcatrão, salientando que não realizou a referida compra, bem como não recebeu nenhum dos produtos faturados, sofrendo danos decorrentes da suposta fraude perpetrada e da cobrança de créditos tributários decorrentes desta transação.

Ao apresentar defesa, a recorrente alega a necessidade de se aplicar o instituto da denunciação da lide no caso vertente, asseverando que a empresa Bezerra e Bezerra Ltda deveria compor a lide, posto que atua como representante comercial da agravante, sendo responsável pelos danos decorrentes da transação contestada pela agravada na demanda de origem, pedido indeferido pelo juízo de origem.

Afirma que teria sido a empresa Bezerra e Bezerra LTDA a intermediadora da referida compra, solicitando o faturamento em nome da Agravada, pontuando que mantinha contrato de representação comercial, conforme comprovado pelos documentos anexados à defesa.

Ressalta que, caso realmente tenha ocorrido a fraude noticiada na inicial, a Agravante também é vítima, já que atuou com base nas informações prestadas por sua ex representante comercial, BEZERRA E BEZERRA LTDA (Denunciada).

Aduz que os argumentos expostos no recurso indicam a probabilidade do seu provimento, já que a decisão agravada viola frontalmente dispositivo do Código de Processo Civil e, além disso, poderá causar dano grave à Agravante, estando presentes, portanto, os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Dessa forma, pugna, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja deferido a concessão de tutela provisória de urgência para que o processo de origem seja sobrestado até decisão final do presente recurso e, ao final, dar provimento a este recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a denunciação da lide à empresa Bezerra e Bezerra Ltda.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 20928556).

O recorrido apresentou contrarrazões (id 21227240), pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente presentes, razão pela qual conheço do recurso passando a proferir voto.

MÉRITO

O instituto da denunciação da lide, previsto no artigo 125, II, do Código de Processo Civil, permite a citação de terceiro que esteja obrigado, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

No presente caso, o pressuposto essencial para deferimento da denunciação da lide é a existência de vínculo jurídico que possa resultar em obrigação regressiva.

Dos autos, verifica-se que não há provas suficientes de que a Bezerra e Bezerra Ltda., representante comercial da agravante, tenha participado diretamente da transação questionada ou que tenha vinculação jurídica com a autora da demanda.

A mera alegação de atuação da representante comercial não basta para justificar a denunciação da lide, sendo necessária a apresentação de elementos que evidenciem tal responsabilidade, o que não se verificou.

Ademais, como bem pontuou o magistrado de origem, a nota fiscal discutida foi emitida pela própria Agravante, que assume, a princípio, a responsabilidade pelos atos decorrentes de suas atividades comerciais.

Ora, como se sabe, a denunciação da lide deve ser aplicada com cautela, sob pena de retardar indevidamente o andamento processual, em afronta aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, consagrados no artigo 4º do CPC e no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

O pedido de denunciação da lide, sem prova robusta de relação jurídica relevante, resulta na criação de uma lide paralela desnecessária, prejudicando o andamento de uma demanda que tramita há mais de dez anos.

No mais, cabe destacar que eventual responsabilidade da representante comercial pode ser buscada pela Agravante em ação própria de regresso, caso venha a ser vencida no processo principal.

Além disso, a rejeição da denunciação da lide não impede que a Agravante exerça, oportunamente, eventual direito regressivo contra a Bezerra e Bezerra Ltda., caso haja elementos probatórios que demonstrem tal responsabilidade.

Por essas razões, não há fundamento jurídico suficiente para reformar a decisão agravada.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão agravada que indeferiu a denunciação da lide da empresa Bezerra e Bezerra Ltda.

que a embasem.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2025